Tribunal: TJPA
Processo: 0001585-07.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001585-07.2013.8.14.0054

APELANTE: NORTE COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHOES LTDA.

APELADO: LESSA E MOURA CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARTÓRIO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) 0KM. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO OCULTO APÓS ALGUNS MESES DA AQUISIÇÃO. GRANTIA VÁLIDA. CONSERTO REALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A LOCAÇÃO DE OUTRO CAMINHÃO. DANO NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GATOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MATERIAL PLEITEADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Norte Comercio Varejista e Transporte de Caminhões Ltda contra a sentença (ID Num. 980949 - Pág. 1), que, na ação e reparação de danos morais e materiais por vício oculto de bem móvel ajuizada por Lessa e Moura Construções Ltda EPP, foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“(...)
O autor teve despesas de dois mil e quatrocentos reais por semana com aluguel de outro veículo, totalizando um prejuízo de R$ 28.800,00.

Por fim, destaco que o preposto da requerida assumiu toda a responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que ficaram de sua alçada todas as despesas com a troca da peça.

Os dissabores decorrentes deste contrato não provocaram lesões aos direitos da personalidade da requerente,
descabendo indenização por danos morais.

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a requerida NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHÕES LTDA., ora qualificada, a pagar a requerente LESSA E MOURA CONSTRUÇÕES EPP LTDA., também qualificada, a quantia e R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de um porcento ao mês e atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do prejuízo.

Lastreado no art. 487, I do CPC, fica resolvido o mérito. Condeno a ré nas custas e despesas processuais.

Condeno-a ainda ao pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a apelante requer a reforma integral da sentença para afastar a sua condenação por danos materiais. Alternativamente, requereu “que os danos materiais sejam fixados em quantitativo inferior, sob o argumento de que os parâmetros adotados na sentença não têm relação com os valores praticados no mercado para aluguel de caminhões (ID Num. 980950 - Pág. 1).

Contrarrazões, a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença (ID Num. 980952 - Pág. 1).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
recebo
a apelação.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve acerto do juiz a quo em condenar a apelante por danos materiais, em razão de suposto vício oculto em bem móvel 0km adquirido pelo apelado.

Veja-se que, inobstante o pleito de danos morais na petição inicial, tal pleito foi julgado improcedente pelo juiz a quo, atendo-se o objeto do presente recurso de apelação apenas e tão somente contra a condenação por danos materiais. Assim, como a apelada não apresentou recurso contra a sentença, enfatizo que a análise desta relatora recairá apenas ao dever de indenizar os supostos prejuízos materiais do apelado.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, passo primeiramente a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar.

Assim, rejeito a preliminar e p
asso a análise do mérito recursal.

Nos moldes previstos no artigo 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que destinam ou lhes diminuam o valor.

No caso trazido a juízo, verifico que o apelado adquiriu o caminhão, no estabelecimento da apelada, em 22/10/2012 e que o referido veículo apresentou vazamento na bomba de óleo, em 18/04/2013
,
fato que lhe gerou prejuízo de ordem

material, uma vez que,
segundo alegou em audiência de instrução e julgamento
, dispendeu valores para alugar veículo de terceiros por um certo período de tempo para atender os clientes de seu estabelecimento, totalizando um prejuízo na monta de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

No entanto, analisando os autos
não observo qualquer documento que ampare o seu pleito de danos materiais
. Os documentos comprobatórios juntados nos autos referem-se apenas a ordem de serviço (id Num. 980943 - Pág. 11)
– juntado com a petição inicial -,
laudo técnico da peça defeituosa (ID Num. 980946 - Pág. 3) e solicitação de autorização prévia de garantia (ID Num. 980946 - Pág. 4)
– juntados com a contestação -
.

No mais, importante destacar que o valor deste suposto prejuízo material não foi sequer apontado na petição inicial, mas apenas o pleito de dano moral, na monta de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que por sua vez foi analisado pelo juiz a quo e julgado improcedente.

Neste diapasão, cumpre ressaltar que o art. 6º, VI, do CDC aliado ao art. 186 e art. 927 ambos do Código Civil preconizam ser direito do consumidor ter seu dano material efetivamente reparado.
Contudo, existe a necessidade de comprovar seus gastos
– o que não ocorreu no caso dos autos -
, por não se tratar de dano presumido.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 2º E 3º CDC. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento em que os autores pretendem a rescisão, restituição de quantia paga e indenização de danos materiais e morais, em virtude de contrato de compra e venda de veículo usado, o qual apresentou supostamente vício oculto no câmbio. 2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto o autor é destinatário final do produto vendido pela ré, qual seja, veículo usado (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). 3. O art. 6º, VI do CDC preconiza o dever do alienante em reparar eventuais danos causados aos clientes em razão de seu produto. 4
. O dano material não é presumido, devendo ser comprovado. Ausentes as provas relativas a esses danos, não merece acolhimento a pretensão recursal.
5. Incabível a indenização a título de danos morais, porque não se denota ato ilícito da parte ré que enseje violação aos atributos da personalidade da parte autora. 6. Apelo improvido. (TJ-DF 07000394520188070004 DF 0700039-45.2018.8.07.0004, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - GARANTIA LEGAL ULTRAPASSADA - IRRELEVÂNCIA - DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - VALORES COMPROVADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrada a ocorrência de vício oculto, impõe-se a procedência do pedido ressarcimento material dos gastos
efetivamente comprovados
para o reparo do bem - Tratando-se de vício oculto a responsabilidade do fabricante do bem não se restringe ao prazo previsto na garantia - Ausente a demonstração da ocorrência dos danos extrapatrimoniais, os quais não se presumem, impõe-se a reforma da sentença excluindo a condenação da Apelante pelos danos morais não comprovados. (TJ-MG - AC: 10000212589857001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR EVIDENCIADO. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Vício oculto. Veículo usado adquirido pelo autor e que apresentou sérios problemas no motor e demais peças logo após a celebração do negócio. Danos materiais.
Dever de ressarcir os valores comprovadamente gastos nos autos com o conserto.
Demandada que não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AOE APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081687097 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO COM VÍCIOS OCULTOS. DEFEITOS NÃO CONSERTADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 1. A concessionária e a fabricante respondem solidária e objetivamente pelos vícios de qualidade existentes no produto, no momento da alienação, que o torne inadequado ao consumo a que se destina, nos termos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso os vícios não sejam sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inteligência do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Trata-se, portanto, de um direito potestativo do consumidor e não há previsão legal que respalde o abatimento da quantia correspondente à desvalorização. 4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo novo, recém adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional. 5. Afigura-se razoável o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias fáticas. 6
. O pedido de reparação de danos materiais consistentes na locação de outro carro, utilização de aplicativo de mobilidade urbana e encargos decorrentes do financiamento deve ser julgado procedente, haja vista que foram devidamente demonstrados e é respaldado pela parte final do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC
. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 52000155120198090051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

Assim, data vênia ao entendimento do juiz singular, entendo que o dano material não foi comprovado, devendo, pois, ser julgado improcedente, uma vez que o apelado não se desonerou do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença no ponto que decidiu sobre os danos
materiais, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024